Tribunal: TJMT
Processo: 1030819-71.2024.8.11.0003
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030819-71.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MAYSSA NATHALLY ALVES SILVEIRA - CPF: 056.060.021-67 (RECORRENTE), DIRLENE ALVES DE LIMA SANTOS - CPF: 132.120.136-21 (ADVOGADO), KEDMAN LAYANNY DOS SANTOS CORREIA - CPF: 044.965.731-05 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1030819-71.2024.8.11.0003.

Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis.

Recorrente:
MAYSSA NATHALLY ALVES SILVEIRA
.

Recorrida:
TAM LINHAS AÉREAS S.A.

Data do Julgamento virtual:
02 a

05/06/2025.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - CANCELAMENTO DE VOO - ALEGAÇÃO DE RESTRIÇÕES OPERACIONAIS DO AEROPORTO - EXCLUDENTE NÃO COMPROVADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR
-

VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO QUE NÃO ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –
QUANTUM
MAJORADO – DANO MATERIAL – NÃO COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PREJUÍZO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Nas ações que envolvem relação de consumo, cabe à reclamada comprovar a veracidade de seus alegados, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC.

2.

No caso dos autos, a parte recorrente
alega que comprou passagem aérea da recorrida, para o itinerário saindo de Guarulhos/SP no dia 18/11/24 às 14h, e previsão de chegada às 15h55. Todavia, informa que houve alteração do portão de embarque, sem atualização no painel eletrônico do aeroporto, o que a fez perder o voo.

3.

Aduz que foi providenciado o deslocamento para acomodação noutro voo que sairia de Congonhas/SP às 20h55, entretanto, o embarque novamente não foi possível, pois o voo estava lotado. Informa que retornou para Guarulhos/SP para tentar embarcar no voo da companhia aérea GOL S/A que sairia ÀS 21h50, contudo, por desorganização da recorrida, o embarque não foi possível.

4.

Sustenta
que não lhe foi oferecida acomodação em hotel e teve que pernoitar no aeroporto de Guarulhos/SP, e foi acomodada no voo que saiu somente no dia seguinte, às 16h20, causando um atraso de mais de 24 horas.
Por fim, assevera que teve sua mala de viagem danificada, e que, apesar de reclamar, não foi atendida, teve que arcar com o prejuízo.

5.

A ocorrência de tais fatos configura a falha na prestação do serviço e esta falha enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor,

e o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil.

6.

A indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo atentado.

7.

A indenização por danos morais arbitrada em
R$ 5.000,00
(cinco mil reais) mostra-se insuficiente, devendo ser majorada para
R$ 8.000,00
(oito mil reais), valor que satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desestímulo à repetição da conduta.

8.

Em relação ao pedido de dano material deve ser indeferido, pois a recorrente não comprovou o seu efetivo prejuízo, haja vista que o
print
de tela sistêmica retirado de
site
não é o suficiente para demonstrar o verdadeiro valor do dano.

9.

Recurso conhecido e parcialmente provido para majorar o valor da indenização por danos morais ao montante de
R$ 8.000,00
(oito mil reais), mantendo a sentença nos demais termos, com fulcro no art. 46 da Lei 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

10.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

11.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2025